Tribunal: TJES
Processo: 5003539-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ENEDINA LEITE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO
–
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANUTENÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA N
A IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
–

RECURSO
DESPROVID
O
.

1 –
R
essai
dos autos a patente
intempestividade do agravo de instrumento protocolizado na data de 12/04/2023, porquanto o Estado teve ciência da decisão que homologou o valor apresentado e determinou a expedição de RPV no momento em que recebidos os autos, ou seja, 14/12/2022
.

2 –
A petição de “chamamento do feito à ordem” configura nítido pedido de reconsideração, figura anômala no ordenamento processual pátrio, que não faz operar o efeito obstativo capaz de impedir a preclusão.

3 -
N
ão há como superar a questão sob a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública, porquanto
“
a tempestividade, por ser um dos requisitos legais de admissibilidade do apelo especial, deve ser examinada previamente à análise de seu mérito, não sendo possível superar tal óbice, ainda que nele se debata matéria de ordem pública”
.

(AgInt no REsp n. 2.068.623/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023)
.

4
– Recurso
desprovido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003539-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: ENEDINA LEITE DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
p
elo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em
razão
d
a decisão id. 6783486 que
reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento interposto em desfavor de
ENEDINA LEITE DE ALMEIDA,
negando-lhe seguimento.

Sustenta (id. 7335258), em síntese, que a matéria discutida no agravo de instrumento é de ordem pública, não estando sujeita à preclusão.

Aduz, ainda, que
“
o recurso de agravo de instrumento se volta ao conteúdo jurisdicional da decisão de piso datada em 10/02/2023 (Id 4710340), e não a datada em 31/10/2022 (Id 4710336)”,
sendo tempestiva a irresignação apresentada na data de 12/04/2023
.

Assim, postula seja admitido o agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

Adianto que
a
irresignação em análise não comporta acolhimento
.
O ente estadual
não trouxe
fundamento
capaz de afastar os termos da decisão agravada,
razão
pel
a
qual deve ser mantida
incólume
.

Co
nforme consignado
n
o

decisum
recorrido,
i
nfere-se dos autos que Enedina Leite de Almeida instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento das diferenças de vencimentos entre os cargos de técnico de enfermagem e auxiliar de serviços médicos.

O Estado apresentou impugnação, demonstrando o valor reputado devido e, ante a concordância da exequente, o
quantum

restou homologado.

Na mesma ocasião, a magistrada fixou os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, porquanto liquidado o crédito respectivo.

Referido pronunciamento transitou em julgado.

Na sequência, as advogadas pleitearam a expedição de RPV para recebimento da verba sucumbencial calculada pela contadoria.

O agravante novamente apresentou impugnação, sendo homologado o valor apresentado pelo ente público e determinada a expedição de RPV.

Devidamente intimado, o
recorrente
peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem para análise de suas teses defensivas, considerando o equívoco no protocolo das peças anteriores.

Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu o pedido.

Do breve relato
ressai patente intempestividade do agravo de instrumento protocolizado na data de 12/04/2023, porquanto o Estado teve ciência da decisão que homologou o valor apresentado e determinou a expedição de RPV no momento em que recebidos os autos, ou seja, 14/12/2022
.

A petição de “chamamento do feito à ordem” configura nítido pedido de reconsideração, figura anômala no ordenamento processual pátrio, que não faz operar o efeito obstativo capaz de impedir a preclusão
.

Em suma, a interposição do agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo incólume a decisão anterior que determinou a expedição de RPV, não observou o prazo de trinta dias previsto no CPC.

Ademais, não há como superar a questão sob a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública, porquanto
“
a tempestividade, por ser um dos requisitos legais de admissibilidade do apelo especial, deve ser examinada previamente à análise de seu mérito,
não sendo possível superar tal óbice, ainda que nele se debata matéria de ordem pública”
.

(AgInt no REsp n. 2.068.623/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PLEITO, NESTA INSTÂNCIA, DE DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL COATOR. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE TERIA REVOGADO LIVRAMENTO CONDICIONAL EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE NOVO DELITO, QUANDO O LIVRAMENTO JÁ HAVIA SIDO PREVIAMENTE REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A SUPERAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso não pode ser suprida pela simples alegação de que o apelo veicula matéria de ordem pública
. [...] (AGRG no AREsp 1.200.062/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018). 2-
Estando o recurso de agravo em execução intempestivo, a defesa deixou de preencher um dos pressupostos processuais recursais, não podendo o Judiciário conhecer do mérito. No caso, a falta de tempestividade do agravo em execução não pode ser suprida nem mesmo por alegações de matérias de ordem pública, ou seja, ainda que haja flagrante ilegalidade na decisão do Juízo executório de origem, essa ilegalidade não pode ser remediada diante da barreira instransponível da inexistência dos pressupostos recursais
. 3- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 837.867; Proc. 2023/0241863-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023)

P
elo exposto,
nego provimento
a
o
agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.